Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000942-64.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MAGAZINE LILIANI S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Magazine Liliani S/A, anulando multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de defeito em aparelho celular vendido à consumidora. A sanção havia sido imposta após descumprimento de acordo firmado entre a fabricante (LG) e a cliente, embora a fornecedora tenha sido responsabilizada de forma solidária. A sentença entendeu que a multa era desproporcional, o que motivou a interposição do recurso pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo entre consumidor e fornecedor no curso de procedimento administrativo afasta a incidência de sanção administrativa; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa à fornecedora do produto, em razão da responsabilidade solidária pelos vícios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no art. 18, a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo por vícios de qualidade ou quantidade do produto, não sendo possível à fornecedora eximir-se da responsabilidade pelo defeito do aparelho celular vendido à consumidora.

4.

A sanção administrativa prevista no art. 56, I, do CDC pode ser aplicada independentemente da existência ou do cumprimento de acordo entre as partes no âmbito do procedimento administrativo, pois o ilícito administrativo permanece e enseja a atuação do poder de polícia do PROCON.

5.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a celebração de acordo entre fornecedor e consumidor não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação de multa administrativa, sendo suficiente a verificação da infração à legislação consumerista para justificar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de desconstituição da multa administrativa imposta pelo PROCON.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo entre fornecedor e consumidor durante procedimento administrativo no PROCON não impede a imposição de multa administrativa por infração à legislação consumerista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de desconstituição da multa administrativa imposta pelo PROCON, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000942-64.2012.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADORES DO MUNICÍPIO: RAFAEL VICTOR SILVA E PINTO (OAB/PA 31.745-B); CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES (OAB/PA 7.528-A)

APELADO: MAGAZINE LILIANI S/A

ADVOGADA: TAIANNY CAMPOS DE MORAIS (OAB/MA 21.996)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Município de Marabá interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por Magazine Liliani S/A, para anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, decorrente de reclamação formalizada por consumidora de aparelho celular, em razão de sua desproporcionalidade.

Aduziu que o acordo celebrado entre o fornecedor e consumidor não afasta a incidência da sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 56, I). Dessa forma, apesar da inadimplência por parte da empresa LG, fabricante do produto defeituoso, quanto ao ajuste administrativo visando o ressarcimento à consumidora, a aplicação da multa pelo PROCON mostrou-se correta, visto persistir a solidariedade entre a fabricante e a fornecedora do produto.

Asseverou não caber ao Poder Judiciário intervir sobre o mérito (administrativo) da decisão que aplicou a multa reconhecendo a sua excessividade.

Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de desconstituição da multa administrativa imposta pelo PROCON.

O Magazine Liliane S/A apresentou contrarrazões essencialmente requerendo a manutenção da sentença e consequentemente o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A empresa Magazine Liliani S/A ajuizou ação cautelar inominada em desfavor do Município de Marabá/PA, pretendendo suspender o pagamento de multa, imposta pelo PROCON, materializada em título da dívida ativa municipal.

Colhe-se dos autos que a referida empresa (autora/apelada) vendeu (12/05/2010) um aparelho celular LG, no valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) para a cliente, senhora Maria das Graças Silva.

Esse aparelho apresentou defeito e foi enviado (17/05/2010) à assistência técnica, mas sem solução, fazendo com que a consumidora se dirigisse ao PROCON, o qual entabulou acordo entre a fabricante (LG) e a consumidora, tendo a primeira se obrigado a devolver o valor do produto, no prazo de 30 dias, mediante depósito em conta corrente. No entanto, tal ajuste não fora cumprido, razão pela qual o PROCON aplicou à empresa fornecedora, ora apelada (Magazine Liliani S/A), multa de 1.000 UFMS, correspondente ao valor de R$ 12.383,18 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).

Dito isto, importa consignar que os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade. Neste sentido estabelece o art. 18, caput, do CDC: Vejamos:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Dessa forma, a empresa Magazine Liliani S/A, na condição de fornecedora do produto reconhecidamente defeituoso, não tem como se eximir da responsabilidade solidária legalmente imposta.

Além disso, a apuração e a graduação dessa responsabilidade ocorreram no bojo do procedimento administrativo – Reclamação nº 0110-000.633-2 –, formalizado pela consumidora, senhora Maria das Graças Silva, em face da fornecedora (ora apelada) e da fabricante (LG Eletrônicos de São Paulo Ltda.), consoante é possível depreender do que foi consignado na respectiva decisão (ID 14394278 – págs. 2 a 4).

Os art. 56, I, e seu parágrafo único, do CDC, assim estabelece:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o consumidor(a) e prestador(a) de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo se encontrava em tramitação junto ao PROCON. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção
.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS n. 48.866/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

Nota-se, portanto, ser perfeitamente legítima a aplicação da multa administrativa embasada no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão aos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido de desconstituição da multa administrativa imposta pelo PROCON.

Condeno a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/03/2026